Tribunal: TCU
Processo: 020.170/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Fiscalização de Orientação Centralizada na Relação de Beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária.

Inteiro teor:
Acórdão 601/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado de Roraima (SR-25), com o objetivo de verificar a aderência à legislação específica dos procedimentos de seleção e manutenção da Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 2624/2020-TCU-Plenário (peça 154), do qual fui o Relator, aplicou a diversos responsáveis a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 e inabilitou alguns para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; Considerando que, na sequência, esta Corte negou provimento a pedidos de reexame interpostos, autorizou pagamento parcelado de dívida e não conheceu novo pedido de reexame, mediante, respectivamente, os Acórdãos 65/2022, 2688/2022 e 1575/2024, todos do Plenário (peças 269, 326 e 408); Considerando que o Sr. Francisco Marcos Garcia de Almeida recolheu integralmente a multa aplicada, por meio de desconto em sua folha de pagamento, consoante demonstrativo de débito (peça 515), o qual evidencia a existência de saldo devedor irrisório de R$ 0,33, inexistindo óbice para que seja expedida a quitação, em razão dos princípios da razoabilidade, da economia processual e da racionalidade administrativa; Considerando que as multas aplicadas a Antônio Francisco Beserra Marques, Kelton Oliveira Lopes e Rosenilda Azevedo Ferreira foram encaminhadas para cobrança executiva (TCs Processo 015.302/2024-5 , Processo 015.303/2024-1 e Processo 015.304/2024-8 ), em decorrência do seu inadimplemento, e os pagamentos das dívidas dos demais responsáveis estão sendo acompanhadas neste processo, tendo sido juntados novos documentos após a instrução (peça 520-524); Considerando a proposta uniforme da unidade técnica, que contou com a anuência do Ministério Público (peças 516-519), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno, por unanimidade, em: expedir quitação ao Sr. Francisco Marcos Garcia de Almeida ante o recolhimento da multa individual que lhe foi aplicada por meio do item 9.5 do Acórdão 2624/2020-TCU-Plenário , de acordo com os comprovantes acostados aos autos; após a adoção da medida sugerida, considerando que ainda há outras dívidas em fase de recolhimento, retornar o processo à Seproc/Sediv, para acompanhamento dos pagamentos dos demais devedores e análise da nova documentação juntada aos autos. 1. Processo TC- Processo 020.170/2015-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 015.304/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.302/2024-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.303/2024-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Francisco Marcos Garcia de Almeida (CPF XXX.863.574-XX) e outros. 1.3. Unidade jurisdicionada: Superintendência Regional do Incra no Estado de Roraima. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.